Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714803-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO FONSECA AGRAVADO: ROBERTO DA SILVA, MORAR BEM SERVICOS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA DECISÃO CLAUDIO ROBERTO FONSECA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 155005108, autos originários), proferida na ação despejo c/c cobrança de alugueis proposta contra ROBERTO DA SILVA e MORAR BEM SERVIÇOS DE CRÉDITO E COBRANÇAS LTDA., que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis, ajuizada por CLAUDIO ROBERTO FONSECA em face de ROBERTO DA SILVA e MORAR BEM SERVICOS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA. Conforme se extrai da narrativa da exordial, o requerente firmou contrato de aluguel como primeiro requerido ROBERTO DA SILVA, em que o segundo requerido, MORAR BEM SERVICOS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA, atuou como administradora do imóvel (imobiliária). Entretanto, narra que o locatário não pagou os valores de aluguéis e que a administradora contratada (segunda requerida) também não arcou com o valor devido. Assim, o requerente pede, em sede liminar, o despejo do locatário, e, ao final, pugna pela rescisão do contrato de aluguel e a cobrança dos valores devidos. Todavia, antes do recebimento da inicial, intime-se o autor para apresentar as seguintes emendas: 1. Legitimidade passiva No presente caso, verifico que o autor também pretende a responsabilização da administradora do imóvel pelos supostos aluguéis devidos, o que se refere a uma relação jurídica distinta da proveniente do contrato de aluguel (em que a administradora figurou como representante do locador). Nesse contexto, é necessário que os autos sejam instruídos com o contrato firmado com a imobiliária, a fim de demonstrar a legitimidade passiva da administradora do imóvel (MORAR BEM SERVICOS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA), bem como para verificar se ela se ela é responsável pelo inadimplemento do aluguel do inquilino. Assim, emende-se a inicial para apresentar cópia do contrato firmado com a imobiliária. Ademais, considerando que se pretende a cobrança dos valores de aluguéis, o requerente deverá instruir os autos com planilha atualizadas do débito. 2. Gratuidade de justiça: Da análise do imposto de renda acostado no ID. 153625833, verifico que o autor aufere renda mensal significativa, com rendimento tributável anual no valor de R$ 96.130,89, além dos frutos do imóvel objeto dos autos. Assim, entendo que os elementos acostados aos autos evidenciam que o requerente tem condição econômica para arcar com as custas processuais, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça, por ausência dos requisitos do artigo 98 do CPC. ANOTE-SE. Intime-se o autor para recolher as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo de 15 (quinze) dias.” Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A presunção de hipossuficiência econômica disciplinada no art. 99, 3o, do CPC é relativa, de modo que incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, §2o do mesmo artigo. Da detida análise dos documentos que instruem o recurso, vê-se que a agravante-autor auferiu renda tributável anual, em 2020, no valor de R$ 96.130,89 (id. 153625833, autos originários), o que evidencia uma renda mensal aproximada de R$ 8.000,00, além de ser proprietário do imóvel objeto da ação de despejo, circunstância que é incompatível com a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Logo, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de abril de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora